Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. ESTADO DA PESSOA. DIREITO INDISPONÍVEL. PROVA DO VÍNCULO. INSUBSISTENTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSÁRIA. SENTENÇA CASSADA. ERROR IN PROCENDENDO.
1. O reconhecimento judicial da união estável afeta o estado das pessoas envolvidas, fato que torna o direito almejado indisponível.
2. A caracterização da união estável demanda prova do relacionamento contínuo, público e duradouro, com intenção de constituir família, conforme art. 1.723 do Código Civil.
3. A absoluta inexistência de prova de fato nos autos inviabiliza a manutenção da sentença que deve ser cassada por error in procendendo.
4. Deu-se provimento ao recurso.